Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-29.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008393-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELANTE), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA –VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

2. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

3. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação anulatória de multa administrativa c/c pedido de tutela de urgência movido em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão inaugural, condenando a empresa ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa recorrente aduz que cumpriu com todos os esclarecimentos solicitados pelo próprio PROCON, e que na época dos fatos, atendeu ao pleito do consumidor, posto que a apelante detalhou a opção escolhida por este quanto à quantidade de pagamentos, qual seja, de 100 (cem) meses e o percentual cobrado a título de taxa de administração de 16,5% (dezesseis vírgula cinco por cento), conforme contrato pactuado entre as partes

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa é desproporcional e fere o princípio do não-confisco, seja porque inexistiu dosimetria da pena, seja porque o montante fixado é quarenta vezes maior que o valor do produto e do suposto prejuízo ocasionado à consumidora.

Nessa linha, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo e, ainda, seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção para o patamar mínimo legal, com a condenação do apelado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, em que requereu o desprovimento do recurso (id. 82701986).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua atuação (id. 83180987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa proposta pela apelante em face do Estado de Mato Grosso.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

No caso, o PROCON, via processo administrativo nº 0112-040.861-8, aplicou multa administrativa no valor de R$ 36.011,91 (trinta e seis mil onze reais e noventa e nove centavos), que atualizada perfaz o valor de R$109.157,71 (cento e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme CDA nº 2018832876, sob o fundamento de que a apelante infringiu diversos ditames presentes na legislação consumerista.

O processo administrativo se originou da reclamação registrada por Gonçalo de Carvalho Tapajós, que teria tido problemas com um grupo de consórcio, relatando que houve abusividade nos valores cobrados nas parcelas, não cumprindo o que fora acordado no contrato.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Nessa esteira, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJMG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, DJe: 13/06/2014). (grifou-se)

No caso concreto, colhe-se da sentença a seguinte síntese do procedimento administrativo:

“(...)No caso dos autos, a empresa foi regularmente intimada de todos os atos administrativos, ou seja, da reclamação, das decisões administrativas, manejou recurso, inexistindo demonstração de violação às normas processuais e aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Verifica-se, ainda, que a matéria foi apreciada de maneira pormenorizada e exaustiva, motivação em sintonia como os fatos, fundamentação suficiente ao objeto do processo e condenação amoldada à infração praticada.

Apesar das justificativas apresentadas, a autoridade administrativa considerou que houve prática abusiva vedada pelo CDC.

Conforme acima demonstrado, a decisão administrativa se encontra suficientemente fundamentada.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório e a autora não foi capaz demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação da decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria em invadir o mérito administrativo.

No que concerne ao arbitramento da multa imposta, ressalta-se que a penalização da autora ocorreu por violação ao CDC, considerou o descaso dispensado pela empresa ao consumidor; a condição econômica do fornecedor, que, no caso, trata-se de empresa de grande porte no ramo de consórcio; as circunstâncias agravantes e atenuantes e a reincidência, além do caráter pedagógico da medida, que visa coibir novas práticas.

Assim, porque legalmente fundamentada, e havendo previsão expressa da possibilidade de aplicação de penalidade administrativa, há de ser mantida a decisão administrativa e a multa imposta.

Como visto, houve fundamentação suficiente para que a autora pudesse conhecer os motivos que levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de apresentar recurso administrativo.

E como se sabe, a multa tem caráter pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes hipossuficientes da relação consumerista.

Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório. (...)” (id. 82701973).

Pois bem.

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Com isso, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

A propósito, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na conduta da empresa, que “demonstrou desrespeito ao consumidor no tocante ao dever de informação, transparência e boa-fé, pois o surpreendeu no decorrer da prestação de serviço com um contrato destoante do que lhe fora fornecido” (id. 82701518, p. 10-14), o que configura vício na prestação de serviço.

Além disso, ao inverso do quanto argumentado pela apelante, nota-se que a penalidade aplicada foi devidamente precedida de dosimetria da pena. Confira-se:

“(...) Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

(...)

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado em notificação (fl. 25). Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 44, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a reclamada CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstâncias atenuante prevista no art. 25 inciso II do Decreto Federal nº 2181/97, diminui-se a pena base em 1/3 totalizando o valor de R$ 36.000,00 (mil reais), diminuição em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 1º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005. (...)

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado à reclamante e condição econômica do infrator.

Pelo exposto, decide-se pela aplicação da multa administrativa contra a reclamada CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA., arbitrada no valor de R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais) (...)” (id. 82701518, pp. 13-14)

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor razoável e proporcional ao fato atribuído à apelante, aliada à reincidência na infração às normas consumeristas.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por fim, considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

A propósito, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021